Tribunal: TJSP
Processo: 2112664-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-10
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:
Agravo de instrumento. Decisão que deferiu pedido de tutela antecipada para determinar que a requerida entregue, em 10 dias, à concessionária de energia EDP, projeto contemplando todas as unidades do empreendimento. Medida tem como objetivo viabilizar a instalação de um transformador de 225 KVA para atender em especial os blocos 9, 10, 11 e 12 do condomínio autor. Razões recursais informam que o

Ementa:
Agravo de instrumento. Decisão que deferiu pedido de tutela antecipada para determinar que a requerida entregue, em 10 dias, à concessionária de energia EDP, projeto contemplando todas as unidades do empreendimento. Medida tem como objetivo viabilizar a instalação de um transformador de 225 KVA para atender em especial os blocos 9, 10, 11 e 12 do condomínio autor. Razões recursais informam que o objeto da tutela de urgência já foi atendida pela agravante em 2013. Documentação trazida pela agravante que, ao menos provisoriamente, dá suporte à asserção de que o projeto do sistema elétrico atendia à demanda do condomínio e foi aprovado pela concessionária. Divergência que enseja dúvida razoável. Inviável a manutenção da tutela provisória concedida porquanto conveniente e imprescindível que venham aos autos originais maiores dados técnicos – em especial esclarecimento mais rigoroso a ser prestado pela concessionária a respeito da adequação do projeto apresentado pela agravante e aprovado na época. Decisão reformada. Recurso provido.